Tribunal: TJDFT
Processo: 0748354-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748354-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA PEREIRA DA SILVA SOARES, M. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: DILMA PEREIRA DA SILVA SOARES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento tendo por objeto a r. decisão (ID 21257621 - Pág. 355 ou ID 75695091 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação no 0702796-85.2018.8.07.0012. Na origem as agravantes, representadas pela Defensoria Pública, protocolaram pedido de cumprimento de sentença (ID 21257621 - Pág. 349 ou ID 75061570 - Pág. 2) tendo o ilustre Juízo a quo proferido a r. decisão agravada nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça não se estende à fase do cumprimento de sentença naturalmente. Recolham-se as custas para a fase executiva ou venham aos autos pedido de gratuidade e declaração de hipossuficiência” (ID 21257621 - Pág. 355 ou ID 75695091 - Pág. 1). Inconformadas, as autoras recorreram. Na análise liminar, deferi a antecipação da tutela recursal para determinar que o ilustre Juízo a quo que prosseguisse com o processo independentemente do recolhimento de custas, de novo pedido de concessão da gratuidade de justiça ou de nova declaração de hipossuficiência (ID 21320393 - Pág. 1-3). Após ser comunicado da decisão liminar deste agravo, o ilustre Juízo a quo comunicou que tornou sem efeito a decisão agravada e deferiu às exequentes os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 21452266 - Pág. 2-3 ou ID 77093777 - Pág. 1-2). Diante desses fatos, o presente recurso deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator